Tribunal: TJES
Processo: 5002943-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002943-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: THAMIRIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002943-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: THAMIRIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
THAMIRIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra ato coator supostamente praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido liminar, para
“[...]
determinar a autoridade coatora que seja computada a pontuação referente ao certificado de pós-graduação latu sensu em Direito Penal e Processo Penal, apresentado pela impetrante para fins de ATDP, com seu respectivo realinhamento no quadro de acesso para promoção a graduação de 2º Sargento, com fechamento das alterações em 31.12.2020 e, caso não haja qualquer outro impedimento legal na data de surgimento da vaga, que seja a impetrante promovida a graduação de 2º Sargento QPMP-C, respeitada rigorosamente a ordem de classificação, em relação aos demais candidatos”.

Em suas razões recursais (evento 1311538), o recorrente sustenta, em resumo, que
(i)

caberia a recorrida, especialmente em sede de mandado de segurança, comprovar que ele teria procedido a entrega do certificado em tempo hábil;
(ii)
a Administração Pública, no exercício de sua atividade, encontra-se submetida ao princípio da legalidade estrita; e
(iii)
deveria a agravada ter apresentado o seu certificado de pós-graduação até a data limite imposta pela legislação, ainda no ano de 2020.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar recursal e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

A teor do despacho proferido no ID nº 1316025, determinei a intimação do recorrente para juntar a cópia da decisão atacada – peça obrigatória elencada pelo CPC – o que foi por ele devidamente cumprido (ID nº 1409520).

Em decisão acostada no evento nº 1459635, foi deferido o pedido liminar, tendo em vista haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID nº 1856139).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002943-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: THAMIRIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
THAMIRIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra ato coator supostamente praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido liminar, para
“[...]
determinar a autoridade coatora que seja computada a pontuação referente ao certificado de pós-graduação latu sensu em Direito Penal e Processo Penal, apresentado pela impetrante para fins de ATDP, com seu respectivo realinhamento no quadro de acesso para promoção a graduação de 2º Sargento, com fechamento das alterações em 31.12.2020 e, caso não haja qualquer outro impedimento legal na data de surgimento da vaga, que seja a impetrante promovida a graduação de 2º Sargento QPMP-C, respeitada rigorosamente a ordem de classificação, em relação aos demais candidatos”.

Em suas razões recursais (evento 1311538), o recorrente sustenta, em resumo, que
(i)

caberia a recorrida, especialmente em sede de mandado de segurança, comprovar que ele teria procedido a entrega do certificado em tempo hábil;
(ii)
a Administração Pública, no exercício de sua atividade, encontra-se submetida ao princípio da legalidade estrita; e
(iii)
deveria a agravada ter apresentado o seu certificado de pós-graduação até a data limite imposta pela legislação, ainda no ano de 2020.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
, para que seja sobrestada a r. decisão objurgada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar recursal e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão acostada no evento nº 1459635, foi deferido o pedido liminar, tendo em vista haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Devidamente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID nº 1856139).

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“mandado de segurança"
impetrado por
THAMIRES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alega a impetrante que é policial militar na ativa, atualmente na graduação de 3º Sargento QPMP-C, e que, nesta condição, se inscreveu no processo destinado a promoção de graduação de 2º Sargento QPMP-C, o qual teve a sua data de encerramento das alterações no dia 31/12/2020.

Narra a parte impetrante que não foi computada a pontuação relativa a sua pós-graduação
latu sensu
em Direito Penal e Processual Penal na Avaliação de Título e Desempenho Profissional (ATDP), referente ao quandro de acesso para promoção a graduação de 2º Sargento.

Relata que o certificado em questão foi encaminhado no dia 27.10.2020, através do sistema E-DOCS, contudo, não foi lançado no sistema pela unidade responsável, antes da data de encerramento das alterações. A fim de sanar qualquer irregularidade a impetrante informa que reenviou o certificado de sua pós-graduação no dia 19.01.2021, o qual foi publicado no BGPM nº 005, de 04.02.2021.

Contudo, esclarece a impetrante que tal situação lhe subtraiu 3,5 pontos na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional, pois o certificado da sua pós-graduação foi cadastrado no sistema em data posterior a data de encerramento das alterações da promoção almejada, por falha da Administração Pública.

Assim, a parte impetrante requer, em sede de liminar, que seja computada a pontuação referente ao certificado de sua pós-graduação com seu realinhamento no quadro de acesso para promoção a graduação de 2º Sargento, com fechamento das alterações em 31.12.2020.

Ao receber a inicial, o juízo primevo deferiu o pedido, decisão essa contra a qual se interpôs o presente recurso.

Pois bem. O cerne da questão, é averiguar se,
in casu
, deve ou não prevalecer o ato administrativo que não computou o certificado de pós-graduação para fins de ATDP (Avaliação de Título e Desempenho Profissional) no quadro de acesso para promoção a graduação de 2º Sargento.

No caso vertente, após reanalisar detidamente os autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Como cediço, em demandas que envolvem a realização de concurso público ou processo seletivo pela Administração, ao Judiciário somente cabe intervir em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade, a exemplo da inobservância às regras editalícias, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÃO DO CERTAME QUE INCLUÍA NO GABARITO MATÉRIA AUSENTE NO EDITAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. BANCA PROCEDEU NA MAJORAÇÃO DA NOTA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE SE IMISCUIR NO PAPEL DA BANCA EXAMINADORA NA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA DO CANDIDATO E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) A jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário se imiscuir no papel da banca examinadora do certame e avaliar questões e notas atribuídas aos candidatos.
Excepcionalmente, na hipótese de se mostrar presente ilegalidade ou teratologia em questão de prova do certame, ou mesmo a ausência de observância às regras previstas no instrumento editalício, se admite a anulação, pelo Poder Judiciário, em razão da ofensa ao princípio da legalidade.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159015312, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

Da atenta leitura dos documentos que instruem o
writ
, constata-se que a impetrante, policial militar na ativa, atualmente na graduação de 3º Sargento QPMP-C, se inscreveu no processo destinado a promoção de graduação de 2º Sargento QPMP-C, o qual teve a sua data de encerramento das alterações no dia 31/12/2020, tendo apresentado o certificado de pós-graduação
lato sensu
em Direito Penal e Processo Penal, segundo alega, dentro do prazo previsto em lei, o que não teria computado devido a falha da Administração Pública.

Contudo, denota-se, ao menos em sede de cognição sumária, que os elementos de prova que foram acostados à inicial de origem, a meu sentir, não demonstram, de plano, o direito líquido e certo alegado pela recorrida, já que não comprovam que a candidata a promoção tenha entregue o certificado de conclusão de pós-graduação dentro do prazo previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 911/2019, que aduz
“
O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano”.

Em outras palavras, vislumbro que o curso apresentado pela recorrida somente foi apresentado após o encerramento das alterações funcionais que foram consideradas na promoção pleiteada pela agravada e, portanto, não poderá,
prima facie
, ter sua pontuação computada no referido processo, devendo ser utilizado apenas na próxima promoção.

Sobre o tema, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPENHO PROFISSIONAL CÔMPUTO DE PONTOS REFERNTES A CURSO QUE NÃO CONSTA NA RELAÇÃO DIVULGADA PELA PMES IMPOSSIBILIDADE - CERTIFICADO APRESENTADO FORA DO PRAZO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 467/2008, que regulamenta o processo de promoção da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, além dos cursos descritos no art. 4º, I, somente aqueles descritos no boletim anual divulgado pelo Comandante Geral como sendo de interesse da PMES é que poderão ser considerados na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional ATDP. 2. Se o curso de Formação Profissional de Investigador de Polícia realizado pelo apelante não consta na relação de cursos de interesse da PMES, não poderá ser considerado para efeito de pontuação na sua ATDP.
3. Constatado que o certificado de conclusão do curso de Tiro Defensivo pelo Método Giraldi, que está previsto na relação interesse divulgada pela PMES, foi apresentado após o encerramento das alterações funcionais que foram consideradas para a promoção pleiteada pelo apelante, não poderá ter a sua pontuação computada neste processo, devendo ser considerado apenas na próxima promoção.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151392271, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)

Assim, penso que o magistrado primevo não agiu com acerto ao deferir a liminar pleiteada na origem, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravada, ao impetrar o
mandamus
na origem, não demonstrou a comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e, consequentemente, indeferir a liminar requerida na origem.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002943-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: THAMIRIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO – SARGENTO – PONTUAÇÃO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DESEMPENHO PROFISSIONAL – CERTIFICADO ENTREGUE APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 22 DA LC Nº 911/2019 – COMPROVAÇÃO SIMULTÂNEA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2019 – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. Como cediço, em demandas que envolvem a realização de concurso público ou processo seletivo pela Administração, ao Judiciário somente cabe intervir em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade, a exemplo da inobservância às regras editalícias.

3. Denota-se, ao menos em sede de cognição sumária, que os elementos de prova que foram acostados à inicial de origem, a meu sentir, não demonstram, de plano, o direito líquido e certo alegado pela recorrida, já que não comprovam que a candidata a promoção tenha entregue o certificado de conclusão de pós-graduação dentro do prazo previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 911/2019, que aduz
“
O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano”.

4.

Em outras palavras, vislumbro que o curso apresentado pela recorrida somente foi apresentado após o encerramento das alterações funcionais que foram consideradas na promoção pleiteada pela agravada e, portanto, não poderá,
prima facie
, ter sua pontuação computada no referido processo, devendo ser utilizado apenas na próxima promoção.

5. Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a agravada, ao impetrar o
mandamus
na origem, não demonstrou a comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.